Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731149-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: R.T.P. COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA, RAPHAEL TALLES PINHEIRO DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, da r. decisão, integrada pela que apreciou embargos de declaração (id. 237734642 e 242060213, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra R. T. P. COMÉRCIO VAREJISTA E REPRESENTAÇÃO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA. e RAPHAEL TALLES PINHEIRO, que indeferiu o pedido de inclusão do nome dos devedores no sistema Serasajud e consultas aos sistemas Sniper, CNIB, SREI. Para concessão da tutela antecipada recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 300 e 1.019, inc. I, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intimem-se os agravados-executados para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 5 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora